Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026953-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 64.290.752/0003-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO –
DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA
PELO JUÍZO
A QUO
– REQUISITOS DO ART. 132 DO RICMS – DISPENSA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A concessão do regime especial de recolhimento de ICMS realizada em caráter excepcional, com base no §5º do art. 132 do RICMS/2014, dispensa a necessidade de cumprimento dos requisitos
constantes do §3º
, como o recolhimento mensal em valor não inferior a 380 UPF/MT.

2
.
Não demonstrada
a
possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a reforma da decisão liminar
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033602-53.2023.8.11.0041
impetrado por
RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA
, deferiu o pedido liminar e determinou que a parte ora agravada
seja

reenquadrada
no regime especial de recolhimento do ICMS, previsto no art. 132 do RICMS/2014, sob pena de multa diária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, porque os artigos 131 e 132 do Regulamento do ICMS/2014 (RICMS) preveem 02 (dois) regimes de recolhimento do tributo, o de apuração normal e o especial.

Assevera que a substituição do regime de apuração normal, que prevê o recolhimento do imposto a cada operação ou prestação de serviço, pelo especial, cujo recolhimento é mensal, depende do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 132 do RICMS.

Sustenta que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso informou que, apesar de a contribuinte, ora agravada, ter solicitado em 2021, administrativamente via processo eletrônico, seu enquadramento no regime especial, o pedido foi provisoriamente deferido, a fim de que a empresa demonstrasse o recolhimento mensal de ICMS em valor não inferior a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT.

Aduz que, após o prazo concedido, a parte agravada não comprovou o valor mensal e, diante disso, o seu registro de credenciamento no regime de recolhimento mensal do ICMS, venceu.

Nesses termos, aponta a inexistência de ilegalidade ou abusividade no
desenquadramento
da parte ora agravada do regime especial de arrecadação, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo recursal.

O
efeito suspensivo recursal foi
indeferido
no Id.
196417694
.

A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Id.
202765172
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.

207039694
, pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033602-53.2023.8.11.0041
impetrado por
RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA
, deferiu o pedido liminar e determinou que a parte ora agravada
seja

reenquadrada
no regime especial de recolhimento do ICMS, previsto no art. 132 do RICMS/2014, sob pena de multa diária.

Pois bem.

De início, imperioso contextualizar que a parte impetrante, ora agravada, relatou em sua peça inicial do mandado de segurança que
obteve,
por meio do processo administrativo n.
5882492/2021
,

o
direito a fruição do benefício do recolhimento mensal do ICMS
, consoante
despacho decisório
n.
600/2020/SARC/SEFAZ, sendo que o regime de recolhimento mensal teria validade de
06 de abril de 2021 até 30 de junho de 2023
.

A
pós o vencimento do prazo estipulado para o regime
,
o contribuinte

ingressou com pedido de renovação de seu regime especial de recolhimento mensal do ICMS
–
por meio do

e-
process
51179287/2023
. Todavia, o pedido foi
indeferido,
sob o fundamento de que o contribuinte não procedeu ao recolhimento de ICMS em valor não inferior a 380 UPF/MT a cada mês, nos
06 (
seis
)
meses anteriores ao pedido, conforme prevê o art. 132, §3º, II do RICMS.

Em análise
da decisão agravada,
destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d.

juízo
a
quo
e
que resultaram no deferimento da concessão da tutela de urgência na hipótese:

“[...].

No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

O conjunto probatório demonstra, em cognição sumária dos fatos e provas, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de suas pretensões a uma medida de urgência.

Conforme consta no despacho que concedeu o regime mensal ao impetrante, foi concedido em caráter excepcional (ID 128010589), nos termos do §5° do art. 132 do RICMS/2014, o qual dispõe que:

“(...
)
§ 5° Em caráter excepcional, mediante despacho fundamentado, o Secretário de Estado de Fazenda poderá autorizar a concessão de regime especial a contribuinte, ainda que não atendidas as condições exigidas nos incisos I e/ou II do § 3° deste artigo”.

O dispositivo do referido despacho consignou nos seguintes termos:

“Considerando a regularidade cadastral e fiscal da interessada, contribuinte RODOCOUTO TRANSPORTES LTDA,
DEFERIMOS
o pedido, concedendo o credenciamento no
regime de apuração normal
, apurado e devido nos termos do artigo 131 e do inciso V do artigo 132 do RICMS/2014 (Decreto nº
2.212/2014) com recolhimento previsto na Portaria nº 100/96, no que for compatível, a partir de 06 de abril de 2021 até 30 de junho de 2023, face aos argumentos descritos acima,
independentemente
do prazo de constituição do estabelecimento e do faturamento e
do recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT
, nos termos do § 5º do artigo 132 RICMS/2014 (Decreto nº 2.212/2014)”.

Conforme consta, ao impetrante foi dispensada a obrigação de recolher ICMS mensalmente em valor não inferior ao equivalente a 380 UPF.

Ademais, mesmo que tal dispensa não fosse consignada, consta nos autos que o impetrante recolheu valor superior a 380 UPF/MT, não havendo, portanto, sustentabilidade na alegação do impetrado de que não houve o cumprimento do citado requisito
.

[...]”
.

Com efeito,
infere-se da análise sumária realizada pelo
d.
juízo
a quo
a conclusão de que

o regime especial
obtido pela

a
gravada
foi concedido pela Secretaria de Fazenda
em caráter excepcional, ou seja, naqueles casos em que as condições exigidas no artigo 132, §3º, incisos I e II
do RICMS, não
são exigidas
, portanto
independentemente do prazo de constituição do estabelecimento e do faturamento e do recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, nos termos do § 5º do artigo 132 RICMS/2014
.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada,
uma vez
que o
d.
juízo
a quo
verificou a boa aparência do direito da
parte
impetrante e a razoabilidade de sua pretensão, reconhecendo que, mesmo dispensada, a empresa
teria
cumpri
do
o recolhimento do ICMS conforme estipulado.

Por fim,
registre-se ainda que não
ficou
demonstrada a possiblidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a parte agravante tenha que aguardar o julgamento de mérito do
mandamus
na origem.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024